Tribunal: TJMT
Processo: 1034820-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034820-11.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEONARDO BATISTA ALENCAR DOS ANJOS - CPF: 088.699.571-01 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO BATISTA ALENCAR DOS ANJOS - CPF: 088.699.571-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06). A prisão foi convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública e gravidade concreta da infração.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar
a legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva diante das circunstâncias do caso concreto
.

III. Razões de decidir
:

1
. A decisão que decret
ou
a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela expressiva quan
tidade de drogas apreendidas,

além da presença de
a
petrechos típicos da traficância, como balança de precisão e embalagens plásticas.

2.
O
modus operandi
do delito, associado ao possível envolvimento do paciente com organização criminosa, reforça o
periculum
libertatis
e a necessidade da custódia cautelar para evitar a reiteração criminosa.

3
. Predicados pessoais favoráveis, isoladamente considerados, não são suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312
,
do CPP.

4.
Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando “
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/
2024
).

5
. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para a contenção do
periculum
libertatis
no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: "A expressiva quantidade de drogas e indícios de envolvimento com organização criminosa constituem fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis para sua revogação
"
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, 312, 313, I; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: E

STJ
,

AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
em
05/03/2024,
DJe
de 08/03/
2024
; STJ,

AgRg
no HC
n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j.
em
14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023
;
STJ - RHC 108.650/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019,
DJe
16/05/2019
;
STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007
;
TJMT -
N.U 1014739-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/20
24
, Publicado no DJE 26/07/20
24
;
TJMT -
N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/20
24
, Publicado no DJE 04/07/20
24
;
TJMT -
N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/20
24
, Publicado no DJE 11/03/20
24
;

TJMT -
Enunciado
Orientativo
n. 25, da TCCR
;
TJMT - Enunciado
Orientativo
n
. 43
, da TCCR
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Felipe Fernandes Mota em favor de
LEONARDO BATISTA ALENCAR DOS ANJOS
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que nos autos da Ação Penal n. 1028355-74.2024.8.11.0003, converteu a prisão em flagrante
do paciente
em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
capu
t, da Lei n. 11.343/06, uma vez que presentes os requisitos e fundamentos constantes no art. 312, do CPP (Id. 256990696).

Em suas razões, o impetrante sustenta que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva com fundamento na gravidade abstrata do delito, circunstância genérica e insuficiente para a manutenção da segregação do paciente.

Sustenta que o Paciente é primário, não possui condenações anteriores e que eventual pena, em caso de condenação, não ensejaria o cumprimento em regime fechado, o que tornaria a prisão preventiva uma antecipação indevida da pena, afrontando o princípio da homogeneidade.

Argumenta que o endereço do
p
aciente é fixo e que não há elementos que indiquem risco de fuga, tampouco indícios de que, em liberdade, ele poderia prejudicar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Com tais argumentos requer a concessão

d
a
ordem liminar
para o fim de revogação d
a prisão preventiva
do paciente
e a expedição do alvará
de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 256990696 e 256990680.

Liminar indeferida (Id.
257381194
).

Informações prestadas pelo Juízo
de origem

(Id.
260648153
).

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra do
Procurador de Justiça
José Norberto d
e Medeiros Júnior
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
265725271
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

O paciente foi preso em 14.
10
.
2024 pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Conforme consta dos autos, na madrugada da referida data, um terceiro compareceu à Delegacia de Polícia relatando que um indivíduo havia danificado câmeras de monitoramento em sua residência, apontando o paciente como suspeito e afirmado que este seria integrante de uma facção criminosa.

A polícia iniciou monitoramento do endereço indicado e, na manhã do mesmo dia, ao perceber a aproximação dos agentes, o paciente tentou empreender fuga, sendo contido logo em seguida.

Na abordagem, foram encontradas em seu bolso quatro porções de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 184,65 em espécie. Em diligência subsequente, os agentes procederam à busca domiciliar e encontraram outras 23 porções da mesma substância, totalizando 27 porções, com peso bruto de 217,37g de maconha.

Na audiência de custódia, o j
uízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob os fundamentos da garantia da ordem pública, da gravidade concreta da infração, da suposta confissão extrajudicial e
em passagens anteriores do paciente, incluindo o cumprimento de medida socioeducativa
,
conforme se depreende do
s
seguinte
s
trecho
s
:

(...) Compulsando os presentes autos, verifico que as circunstâncias em que o indiciado foi preso são suficientes para caracterizar o estado de flagrância necessário à sua prisão, nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal, tendo sido observadas, na oportunidade, todas as normas legais e constitucionais pertinentes, inclusive quanto ao laudo pericial das substâncias apreendidas.

Desse modo, não verifico a presença de qualquer vício que possa ensejar o relaxamento da prisão ora comunicada, razão pela qual a HOMOLOGO, para que surta os efeitos legais.

Por outro lado, estando
a
prisão do autuado em conformidade com a legislação pertinente, cabe a esse Juízo converter a prisão em flagrante em preventiva ou restituir-lhe a liberdade, com ou sem fiança, conforme art. 310 do Código de Processo Penal.

O art. 310 do Código de Processo Penal dispõe o que segue:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

I -
relaxar
a prisão ilegal;
ou

II -
converter
a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes
as
medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Desse modo, as modificações trazidas pela legislação vigente impõem a análise da manutenção, ou não, da prisão, sob a ótica dos fundamentos do art. 312 do CPP.

O legislador autoriza excepcionalmente a prisão cautelar quando presentes os pressupostos –
fumus
comissi
delicti
(indícios da autoria e materialidade delitiva) e os fundamentos –
periculum
libertatis
– da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, não se pode deferir liberdade provisória; entretanto, se ausentes, a
liberdade é imperativa, havendo a possibilidade, ainda, de impor-se o cumprimento de medidas cautelares.

No caso em questão, há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao conduzido, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante, laudo pericial preliminar das substâncias apreendidas e declarações colhidas dos policiais.

Cumpre salientar que,
por ocasião da prisão do autuado, foi apreendida 217,37 g (duzentos e dezessete gramas e trinta e sete centigramas) de substância entorpecente, conforme laudo pericial de ID 172363886, além da apreensão de faca com resquícios de entorpecente, balança de precisão, embalagens plásticas e recipientes, circunstâncias que reforçam o indício da prática de
traficância

in
casu
, notadamente quando somado ao próprio interrogatório do autuado, que confessa a prática de traficância
(ID 172363876).

Além disso, verifico,
a par da existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva, a necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública, à luz dos fatos acima delineados, de forma a evitar que, solto, permaneça o flagrado fazendo da traficância verdadeira profissão e meio de ganhar a vida, em prejuízo do número crescente de pessoas arrebatadas para o vício.

Merece destaque que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é gravíssimo e extremamente prejudicial ao seio social, sendo fator preponderante para a ocorrência de diversos outros crimes, a exemplo dos delitos patrimoniais, geralmente praticados com a finalidade de fomentar ilícitos de drogas.

Nesse sentido, colha-se o seguinte julgado:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DELETÉRIA DAS DROGAS APREENDIDAS. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.” (STJ - RHC 108.650/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019,
DJe
16/05/2019).

Ainda quanto aos fundamentos da prisão preventiva, à luz do acima exposto, verifico a necessidade da manutenção da segregação do custodiado para garantia da ordem pública, haja vista a evidente periculosidade concreta da agente.

Nesse sentido, consigno que, de acordo com informação constante no Boletim de Ocorrência (ID 172363867)
, o conduzido tem passagens policiais pelos crimes de estelionato, corrupção de
menores, roubo e ameaça. Além disso, ao consultar ao sistema SEC, verifico que este cumpriu medida socioeducativa (processo no 3731-51.2019.811.0003), a corroborar a necessidade do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática de novos delitos.

Certo é que essas circunstâncias demonstram que a liberdade do conduzido é incompatível com a paz social e que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, ao menos nesse momento, de modo que há necessidade do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática de novos delitos.

In
casu
, verifica-se a presença da
condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no inciso I do novel art. 313 do CPP, uma vez que a prisão se deu por delito doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos
.

À luz desses elementos, que denotam a presença de indícios suficientes de autoria criminosa pelo autuado, é evidente que eventuais predicados pessoais não serviriam para ensejar sua liberdade. Nesse momento, por tudo quanto se mencionou, é imperativa a prisão cautelar, mostrando-se insuficiente qualquer medida alternativa a esta.

Por todo o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de LEONARDO BATISTA ALENCAR DOS ANJOS, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA,
com fundamento no art. 310, II c/c art. 313, incisos I e II, do CPP, uma vez que estão presentes os requisitos e fundamentos constantes no art. 312 do mesmo Diploma Legal, e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão.

(Id. 257381194).

(grifos meus).

É
consagrado na jurisprudência pátria que a decretação da prisão preventiva é
medida excepcional, cabível apenas quando preenchidos os requisitos legais que a autorizam, conforme delineado na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação
das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

No caso em apreço, após detida análise dos autos, constata-se que a decisão impugnada deve ser mantida, pois devidamente fundamentada e em consonância com os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Conforme já analisado e indeferido na fase liminar, e à luz das informações adicionais constantes dos autos, bem como do parecer ministerial, persiste o entendimento acerca da necessidade da segregação cautelar.

Os indícios de autoria e a materialidade delitiva encontram-se demonstrados, assim como os requisitos da prisão preventiva, em especial o
periculum
libertatis
, evidenciado pela prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, pela expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida — totalizando 217,37g de maconha, fracionada em 27 porções — e pelo possível envolvimento do paciente com organização criminosa, fatores que, conjugados, reforçam o risco concreto à ordem pública.

Destaca-se, ainda, que não apenas foram apreendidas substâncias entorpecentes, mas também instrumentos característicos da atividade de traficância, tais como balança de precisão e embalagens plásticas com fechamento do tipo
Zip
Lock
, circunstâncias que reforçam o indício de comercialização ilícita de drogas.

Nesse ponto, mostra-se pertinente a aplicação do Enunciado
Orientativo
n. 25, da TCCR/TJMT, que assim dispõe:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Corroborando esse entendimento, trago à colação precedentes deste Egrégio Tribunal
:

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS INTERESTADUAL [ARTIGO 33, ‘CAPUT’, C/C. ARTIGO 40, V, DA LEI N.11.343/2006] – INSURGÊNCIA –
1
. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO
PREVENTIVA E AUSÊNCIA DO ‘PERICULUM LIBERTATIS’ – INVIABILIDADE – PACIENTE FLAGRADO POR POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS, EM TESE, TRANSPORTANDO 06 (SEIS) TABLETES DE PASTA BASE DE COCAÍNA E 04 (QUATRO) DE MACONHA ACONDICIONADOS NA LATERAL E PORTA MALAS DO VEÍCULO – REALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA – ENUNCIADO
ORIENTATIVO N. 25 DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC No. 17.4102] STJ [No 719.287] E TJMT [N.U 1023364-69.2021.8.11.0000] – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.
Inexiste carência de fundamentação se a decisão se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito em tese perpetrado de tráfico ilícito de drogas como no caso vertente. O enunciado
Orientativo
25 do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”. As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando
esta
se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar na fixação de medida cautelar diversa da prisão. (
N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/20
24
,
Publicado
no DJE 04/07/20
24
)”
(grifos meus).

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA; AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR; INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO E PREDICADOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
– EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PACIENTE DENUNCIADO – ANÁLISE PREJUDICADA – JULGADO DO TJMT – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO ANALISADO PELO JUIZ DA CAUSA – PEDIDO APRECIADO E INDEFERIDO – DESÍDIA JUDICIAL NÃO VERIFICADA – PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS [MACONHA, SKUNK E COCAÍNA]
– ENUNCIADO CRIMINAL 25 DO TJMT – APARENTE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O “COMANDO VERMELHO” – NECESSIDADE DE DESARTICULAR A ATUAÇÃO DE FACÇÃO CRIMINOSA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS – ARESTOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA. O oferecimento de denúncia torna “prejudicada a análise da tese de excesso de prazo para término do inquérito policial
suscitada pela defesa” (TJMT, HC no 1005046-33.2024.8.11.0000). Não se verifica desídia judicial se o pleito de revogação da custódia cautelar foi analisado pelo Juízo singular (TJMT, HC no 1003269-47.2023.8.11.0000).
A quantidade e a diversidade de drogas [237g de maconha, 58,70g de
skunk
e 8,84g de cocaína] e a forma de acondicionamento [diversas porções individuais] autoriza a constrição cautelar para garantia da ordem pública
(STJ,
AgRg
no HC 900609/MS; TJMT, Enunciado Criminal 25).
Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva “que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular associação voltada para o tráfico de drogas”
(STF,
AgRg
. no HC 214.290/SP), especialmente pelo aparente envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho”. Os predicados pessoais [primariedade, ter endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43). As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, notadamente ao considerar que o paciente frequentava, regularmente, o estabelecimento comercial [“Pesqueiro Recanto da Viola”], aberto ao público, para suposta venda de substâncias entorpecentes, e com envolvimento com facção criminosa [CV], sendo “responsável por cinco bairros na região”, a recomendar a manutenção da custódia preventiva (STJ, HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ) Ordem denegada. (N.U 1014739-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/20
24
,
Publicado
no DJE 26/07/20
24
) (grifos meus).

De outro giro, no que concerne à alegação de predicados pessoais favoráveis, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que tais circunstâncias, isoladamente consideradas, não se mostram suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando presentes os requisitos do artigo 312
,
do Código de Processo Penal.

Sobre o ponto, destaca-se:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...). (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Outrossim
, o entendimento consolidado no Enunciado n. 43 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT) reforça tal conclusão:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já
decidiu
no sentido de que:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO
CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS
PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO
AUTORIZADA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO
AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...) “Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022) (...).
Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...). Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/20
24
,
Publicado
no DJE 11/03/20
24
) (grifos meus).

Ademais, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se revela adequada ao caso concreto, nos termos do art. 282, incisos I e II, § 6o, do Código de Processo Penal. Isso porque o Juízo de primeiro grau fundamentou expressamente a necessidade da segregação cautelar na garantia da ordem pública, circunstância que, por si só, justifica a manutenção da prisão preventiva do paciente.

O presente caso, portanto, encontra-se em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte precedente:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/
2024
).

No tocante à alegação de desproporcionalidade da segregação cautelar, impende salientar que toda e qualquer prisão decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória possui natureza eminentemente provisória e cautelar, não se confundindo com a pena definitiva e tampouco com seu regime de cumprimento. Dessa forma, a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a eventual pena aplicável ao final do processo é matéria a ser apreciada pelo Juízo de primeiro grau, à luz das provas produzidas e das circunstâncias do caso concreto.

Cumpre ressaltar, ainda, que, embora o paciente seja tecnicamente primário, a gravidade concreta do crime imputado, aliada à quantidade de entorpecentes apreendidos, evidencia a necessidade da segregação cautelar, em especial para a garantia da ordem pública. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a primariedade do réu, por si só, não constitui fundamento suficiente para a revogação da prisão preventiva, quando
esta
se mostra necessária e devidamente motivada.

Ademais, verifica-se que o trâmite processual segue regularmente dentro dos prazos legais, sem qualquer indicativo de morosidade indevida. Inclusive, há audiência já designada para este mês, oportunidade em que o Juízo de origem poderá reavaliar a necessidade da segregação cautelar, à luz de eventuais novos elementos que venham a ser apresentados.

Nesse contexto, não há nos autos qualquer fato novo apto a infirmar os fundamentos que embasam a decisão impugnada. O decreto preventivo encontra-se devidamente motivado, ancorado em elementos concretos que evidenciam a gravidade do delito e o risco à ordem pública, em especial a quantidade de entorpecentes apreendidos, a forma como estavam fracionados e acondicionados, bem como a possível vinculação do paciente com organização criminosa.

Além disso, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a aplicação de medidas cautelares alternativas revela-se
inadequada e insuficiente para a contenção do
periculum
libertatis
, tal como reconhecido na decisão combatida.

Dessa forma, diante da ausência de constrangimento ilegal manifesto, não há justificativa para a revogação da custódia cautelar ou para sua substituição por medidas menos gravosas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Leonardo Batista Alencar dos Anjos
, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025